Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701723-82.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBINEY ANDRADE DE BRITO, AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, RUBINEY ANDRADE DE BRITO D E S P A C H O O presente agravo aguarda inclusão em pauta de julgamento. Na petição juntada ao ID 43438538, os advogados do agravado Hospital Bom Samaritano S/S Ltda noticiam a renúncia do mandato e comprovam a notificação exigida pelo art. 112 do CPC (ID 43438539). Excluam-se do sistema informatizado os advogados nominados na petição de ID 43438538. Intime-se, por AR, o agravado Hospital Bom Samaritano S/S Ltda para constituir novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento de recurso sem a devida regularização processual. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora